Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA E OBRIGAÇÕES. NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. REGISTRO NO NOME DO EXECUTADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. PROVA ORAL. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA POSTULADA. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO PARA ASSEGURAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO.
1. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova testemunhal assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes os documentos colacionados e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda.
2. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prova oral reclamada.
3. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).
4. Içando o embargante, como lastro da pretensão desconstitutiva que formulara, o argumento de que adquirira do executado o veículo objeto da constrição que almeja infirmar antes da deflagração da fase executiva e constrição do automotor, encontrando-se o veículo sob sua posse, compete-lhe evidenciar a realização do negócio jurídico antecedente e a subsequente tradição, na qualidade de fatos constitutivos do direito que invocara, não subsistindo óbice no ordenamento jurídico à comprovação da existência do contrato pela prova oral, como subsidiária ou complementar da prova por escrito, desde que haja pertinência e se afigure hábil ao defendido pela parte.
5. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova oral postulada pela parte embargante consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, resulta a inferência de que a resolução antecipada da lide com o indeferimento da produção da prova consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando rejeitado o pedido sob o prisma de que não aparelhara o direito invocado com os fatos dos quais emergiria (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime.